Tribunal: TJDFT
Processo: 0721955-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA. MERA DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DE PETIÇÃO E DEVER DE TRANSPARÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inaugural para condenar o ente distrital ao pagamento da quantia de R$ 622,00, devidamente corrigida, referente a crédito de exercícios findos, afastando a prescrição da pretensão da cobrança, que diz respeito a diferenças salariais do exercício de 2012.
2. Em suas razões recursais (ID 63235716), o Distrito Federal sustenta a inexistência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, destacando que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a existência de requerimento administrativo apto a obstar a fulminação do direito ao crédito. Alega que inexiste renúncia ao prazo prescricional por ausência de previsão legal autorizadora. Assim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição quinquenal, com a consequente improcedência do pedido autoral.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 63235721).
4. O cerne da controvérsia consiste em elucidar a ocorrência de prescrição do crédito que, em tese, foi reconhecido administrativamente pela Administração Pública.
5. No caso, em 08/02/2024, a Administração Pública emitiu relatório em que consta a informação de que a servidora pública recorrida detém crédito salarial a receber no valor de R$ 622,00, referente ao exercício de 2012 (ID 63235657).
6. O artigo 4o, do Decreto n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que a suspensão da prescrição, nesse caso, verifica-se pela data de entrada do requerimento administrativo.
7. Não obstante, competia à parte autora, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, todavia, ela não o fez. E mais, somente ajuizou a presente ação em 15/03/2024, quando já fulminadas pela prescrição as parcelas anteriores a março/2019.
8. Ressalte-se que o documento de ID 63235657 deve ser considerado, no máximo, mera declaração da Administração Pública, não tendo o condão de instrumentalizar-se como documento de reconhecimento de dívida, por ser dever do Poder Público proceder às declarações e apresentar os documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição e o dever legal de transparência, tal como previsto na Lei de Acesso à Informação. Ademais, não se extrai das informações prestadas que a Administração renunciou ao prazo prescricional, considerando a vedação expressa no art. 177 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que enuncia: "A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública". Acerca do tema, inclusive, em tese jurídica para o Tema Repetitivo n. 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
9. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1900836, 07389017320238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 15/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1900884, 07169846120248070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1857811, 07416818320238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para pronunciar a prescrição da pretensão autoral e extinguir o processo, com resolução do mérito, conforme artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Recorrente isento de custas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.